Tribunal: STF
Processo: AC 3091
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
E M E N T A: “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA” – PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA AO APELO EXTREMO – EXCEPCIONALIDADE – NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – ACÓRDÃO QUE NÃO PARECE DISSENTIR, NO EXAME DA MATÉRIA, DA JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR – PRECEDENTES – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.